Tribunal: TJSP
Processo: 0002284-33.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Fraude no pagamento por meio de cheque - Recurso defensivo – Absolvição – autoria e materialidade devidamente comprovados – pena bem aplicada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002284-33.2014.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
FABIANA REGINA DE CASTRO MAZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso , mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002284-33.2014.8.26.0408 -Voto no 15725
2
Apelação Criminal no 0002284-33.2014.8.26.0408
Apelante: FABIANA REGINA DE CASTRO MAZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ourinhos
Voto no 15725
APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato Fraude no
pagamento por meio de cheque - Recurso defensivo
Absolvição
autoria e materialidade devidamente
comprovados pena bem aplicada Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por
FABIANA REGINA DE CASTRO MAZA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 260/266, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que a condenou por infração ao art.
171, § 2o, VI, do CP, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão
em regime aberto e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e a
prestação pecuniária de 1 salário mínimo.
A defesa apresentou razões de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002284-33.2014.8.26.0408 -Voto no 15725
3
às fls. 295/300. Pugna pela absolvição sendo aplicado o princípio
da insignificância.
Devidamente processado e contrarrazoado pelo Ministério Público às fls.
305/307.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 317/319, opinou pela extinção da punibilidade
pelo reconhecimento da prescrição punitiva.
É o relatório.
FABIANA REGINA DE CASTRO MAZA
foi denunciada porque, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de
2011, em continuidade delitiva, dirigiu-se à loja Gazin, Mundo
Novo, Mato Grosso do Sul e, após realizar despesas com a
aquisição de 1 notebook, 1 aparelho de som marca Philipps, 1
televisão marca Samsung, 1 micro-ondas marca LG, 1
liquidificador marca Britânia e demais objetos totalizando R$
3.672,30, entregou como forma de pagamento cheques de sua
conta corrente para pagamento a vista, mas as cártulas não
puderam ser descontadas em razão da insuficiência de fundos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002284-33.2014.8.26.0408 -Voto no 15725
4
Vale
esclarecer
que
não
houve
prescrição, pois a denúncia foi recebida em 6 de novembro de
2015 e a sentença publicada em 30 de abril de 2019, assim,
antes do prazo prescricional de 4 anos.
A materialidade restou comprovada pelas
cópias das cártulas de cheque de fls. 9/15, cópias das notas dos
produtos de fls. 116/121 e pela prova oral produzida em juízo.
Também a autoria é certa.
A Ré, em juízo, confirmou ter adquirido os
produtos na loja quando foi visitar sua mãe na cidade, mas
afirmou que tinha um estabelecimento comercial em Ourinhos e
deixou uma folha de cheque com uma funcionária para pagar um
fornecedor, mas a funcionária alterou a cártula e sacou todo o
dinheiro que tinha na conta, por isso ficou sem fundos para cobrir
os cheques. Afirmou que não encontrou mais a funcionária.
Entretanto, nada que pudesse contribuir
para a tese defensiva foi trazido.
A vítima, em juízo, afirmou que a Ré
compareceu a loja e em dias diferentes adquiriu os produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002284-33.2014.8.26.0408 -Voto no 15725
5
emitindo cheques para pagamento. Afirmou que não era costume
aceitar cheques, mas aceitaram, pois a mãe da ré era sua
conhecida e a Ré mostrou extrato da conta com saldo suficiente.
Afirmou que os produtos não foram devolvidos, pois a Ré havia
retornado para Ourinhos com as mercadorias.
Vale transcrever trecho da r. sentença que
bem fundamentou: “Muito embora a ré tenha sustentado, em sua
defesa pessoal, a versão de que tenha sido vítima de um golpe
praticado por uma funcionária que trabalhava em sua loja na
época dos fatos, a qual teria adulterado o valor de um cheque
emitido para pagamento de um fornecedor e que isso teria
esvaziado o saldo de sua conta bancária, tal versão não restou
minimamente comprovada nos autos, sequer através de
testemunhas, de modo que não merece credibilidade”.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação da Apelante como incursa no art. 171, § 2o, VI, do
CP, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
No mais, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002284-33.2014.8.26.0408 -Voto no 15725
6
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ela
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Não vejo, pois, como acatar a tese
defensiva, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator